Tribunal: TJDFT
Processo: 0733036-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE CONTRATO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por cooperativa de catadores contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para reajuste de contrato administrativo celebrado com o Serviço de Limpeza Urbana (SLU), objetivando o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro com base em indicadores revisados e retroativos.
Na origem, foi alegado aumento significativo dos custos operacionais e prejuízo à cooperativa, com enriquecimento sem causa da Administração Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. (i) Saber se os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência – probabilidade do direito e perigo de dano – foram demonstrados no caso concreto.
4. (ii) Verificar se o pedido de reajuste contratual pode ser deferido liminarmente, à luz da legislação que regula a atuação da Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O deferimento da tutela de urgência esbarra em vedação legal expressa (Lei no 8.437/1992, art. 1o, § 3o, e Lei no 12.016/2009, art. 7o, § 5o), pois a medida pleiteada esgota o objeto da ação.
6. A ausência de elementos probatórios que demonstrem o impacto econômico alegado inviabiliza a conclusão sobre o desequilíbrio contratual neste momento processual.
7. A concessão da tutela implicaria perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, especialmente em contratos administrativos que demandam análise probatória aprofundada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Não é possível deferir liminarmente o pedido de revisão contratual que importe esgotamento do objeto da ação, em especial contra a Fazenda Pública.
2. A ausência de comprovação inequívoca dos requisitos do art. 300 do CPC inviabiliza a concessão de tutela de urgência.”

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Lei no 8.437/1992, art. 1o, § 3o; Lei no 12.016/2009, art. 7o, § 5o; CPC/2015, art. 300.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: TJDFT, Acórdão 1751797, 0720768-31.2023.8.07.0000, Relatora: Desa Soníria Rocha Campos D'Assunção, j. 06/09/2023.